Tribunal: TJDFT
Processo: 0722647-36.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0722647-36.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JOAO PAULO ALVES GOMES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Remetam-se os autos novamente à D. Procuradoria de Justiça para parecer. Após, conclusos. Brasília, 18 de março de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator